Tribunal: TJBA
Processo: 8000784-45.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000784-45.2020.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:
VINICIUS COSTA SILVA

APELADO: ELIZETE OLIVEIRA LACERDA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA SEM REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MUNICÍPIO COMO MERO DEPOSITÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação interposta pelo Município contra sentença que reconheceu a ilegalidade da ausência de repasse à instituição financeira dos valores referentes às parcelas de empréstimo consignado, regularmente descontadas dos vencimentos da parte autora, servidora pública municipal, determinando o repasse integral sob pena de multa.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação imposta ao Município de repassar valores descontados em folha de pagamento de servidor público à instituição financeira credora se submete ao regime constitucional dos precatórios, bem como a legalidade da imposição de multa cominatória para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É incontroversa a ausência de repasse dos valores descontados, fato reconhecido pelo próprio Município, que atribui a irregularidade à gestão anterior.

4.

O regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal aplica-se exclusivamente às condenações judiciais que importem pagamento de dívida própria da Fazenda Pública com recursos do erário.

5.

Os valores descontados dos vencimentos dos servidores para pagamento de empréstimos consignados possuem natureza privada e não se incorporam ao patrimônio municipal.

6.

O Município atua como mero depositário dos valores retidos, assumindo obrigação de fazer consistente no repasse à instituição financeira, e não obrigação de pagar quantia certa com recursos públicos.

7.

A submissão dessa obrigação ao regime de precatórios inviabilizaria a operacionalização do sistema de empréstimos consignados e acarretaria indevida utilização de recursos públicos para quitação de dívidas privadas.

8.

A imposição de multa cominatória encontra amparo no art. 139, IV, do CPC, como meio legítimo de coerção para assegurar o cumprimento da ordem judicial, incidindo apenas em caso de descumprimento.

5.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 139, IV, e 536.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 0052379-19.2017.8.13.0216, Rel. Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 10.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000821-10.2020.8.05.0014, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publ. 03.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000784-45.2020.8.05.0155, em que figura como apelante Município de Macarani e como apelada ELIZETE OLIVEIRA LACERDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06